Tribunal: TJBA
Processo: 8069279-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069279-55.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: PATRICIA CARDOSO DE SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E INDENIZAÇÃO POR MORTE. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE TEMPORAL DA LEI 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente ação movida por Patrícia Cardoso de Souza Pereira visando ao pagamento de indenização securitária por morte e compensação por danos morais. A sentença reconheceu a responsabilidade da seguradora pela recusa indevida de cobertura do seguro de vida contratado, condenando-a ao pagamento da indenização securitária e de danos morais no valor de R$ 7.000,00, além de auxílio funeral. A parte ré recorre para (i) afastar os danos morais por ausência de ilicitude; (ii) deduzir o valor do auxílio funeral da indenização principal; (iii) subsidiariamente, reduzir o quantum dos danos morais; e (iv) afastar a aplicação da Lei 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recusa da seguradora configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é cabível a dedução do auxílio funeral do valor da indenização por morte; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser minorado; e (iv) verificar a aplicabilidade da Lei 14.905/2024 quanto à correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa de cobertura por parte da seguradora revela conduta contraditória e desidiosa, ao apresentar justificativas inconsistentes e sucessivas exigências documentais, o que implicou atraso injustificado de mais de um ano e sete meses no pagamento da indenização, violando os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação nas relações de consumo.

O descumprimento contratual, nas circunstâncias do caso, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em especial quando o inadimplemento agrava o sofrimento emocional dos beneficiários de seguro de vida no momento do luto.

O auxílio funeral e a indenização por morte possuem naturezas distintas e finalidades autônomas, sendo cumuláveis, salvo previsão contratual expressa de dedução, o que não foi demonstrado nos autos, tornando indevida a pretensão da apelante de compensar os valores.

O valor de R$ 7.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, a conduta da seguradora e sua capacidade econômica, não havendo justificativa para a sua minoração.

A Lei 14.905/2024, publicada em 01/07/2024, não se aplica ao caso concreto por força do princípio da irretroatividade das leis, devendo os critérios de atualização monetária e juros observar as normas vigentes à época dos fatos, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A recusa injustificada da seguradora em pagar a indenização securitária por morte configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

A cumulação entre auxílio funeral e indenização por morte é admissível, salvo cláusula contratual expressa de dedução.

O valor de R$ 7.000,00 a título de danos morais é adequado diante das circunstâncias do caso.

A Lei 14.905/2024 é inaplicável a contratos firmados antes de sua vigência, devendo prevalecer os critérios legais anteriores para fixação de juros de mora e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CDC, arts. 6º, III, 14 e 46; CC, arts. 405 e 206, §1º, II; CPC, art. 85; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.06.2019, DJe 28.06.2019. TJ-SP, Apelação Cível nº 1007049-28.2021.8.26.0297, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 29.08.2024. TJ-SP, RI nº 1000645-77.2022.8.26.0538, Rel. Sansão Ferreira Barreto, j. 28.09.2023. TJ-AM, AC nº 0600284-17.2022.8.04.3100, Rel. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 02.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
de n.º
8069279-55.2019.8.05.0001
, em que figura como Agravante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
e Agravada

PATRICIA CARDOSO DE SOUZA PEREIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA